Tribunal: TJDFT
Processo: 0742409-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Estupro de vulnerável. Reexame de provas. Avaliação psicológica da vítima. Coação. Não demonstrada. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação pelo crime de estupro de vulnerável a 12 anos de reclusão, no regime fechado.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se é ilegal ou contrária à evidência dos autos condenação por estupro de vulnerável; (ii) se necessária avaliação psicológica da vítima; e (iii) se houve coação da vítima ou da mãe dela para relatar os fatos.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
4. Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra ele produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
5. Não se exige, nos crimes sexuais, avaliação psicológica da vítima, sobretudo quando as provas, em especial o relato dessa, firme e coerente, é corroborado por outros elementos de convicção.
6. Inexistindo prova de que a vítima ou a mãe dela tenham agido sob coação ou influenciadas pela família a relatar os fatos e registrar ocorrência contra o requerente, não se reconhece nulidade.
IV. Dispositivo
7. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 217-A, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2467664/SP 2023/0339019-7, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/24; TJDFT, Acórdão 1809361, 0745825-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, j. 31/01/24.